Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703076-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME AGRAVADO: AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, AZ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RODRIGO AZAMBUJA, DANDARA SUELEN DAHMER GNOATTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Modelo Engenharia e Comércio de Premoldados Ltda. EPP - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos autos do Processo n° 0731258-51.2019.8.07.0001. Aduz o Agravante, em síntese, que requereu a inclusão do nome dos Agravados no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para localização, em todo o território nacional, de bens imóveis que possam se sujeitar à penhora, mas o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 144683528: “Ciente do agravo de instrumento de ID 144729133. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No que tange à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, esclareço ao credor que pode obter as informações buscadas extrajudicialmente, juntos aos cartórios extrajudiciais. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. (Acórdão 1246150, 07108200720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Informo ao credor que tão logo localize bens do devedor, este juízo determinará sua imediata indisponibilidade. Em razão do exposto, indefiro o pedido de ID 68693127. Em prosseguimento, expeça-se certidão nos termos da decisão de ID 143622713. Após, arquivem-se os autos, conforme decisão de ID 143494058.” Aduz que não foram encontrados bens em nome dos Agravados, logo deve ser deferida consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pelo Exequente. Afirma que “o eg. STJ tem como entendimento que a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito dos devedores de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, a fim de auxiliar e resguardar os direitos dos credores”. Alega que “[a] medida vindicada possui inúmeros benefícios, tais como; retira o devedor da inércia, onde quase sempre procura a parte para realizar acordo, dá publicidade do ato a terceiros, ainda, é capaz de identificar bens do devedor, gravando indisponibilidade em âmbito nacional e, por fim, é gratuito, de fácil acesso e reversão via sistema pelo magistrado e não impõe nenhum custo ao judiciário”. Sustenta que seu pleito se encontra ancorado no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Explica que os ora Agravados foram intimados da fase coercitiva do julgado, não pagaram nem apresentaram bens à penhora, e foram inúmeras as tentativas de localização de bens penhoráveis. Destaca as medidas coercitivas previstas no artigo 139 do CPC e que não há impedimento legal à busca de bens por meio de tal sistema, o que enseja a reforma da r. decisão, em consonância com o artigo 831 do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento, em todo território nacional, de seus bens atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito em execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Ids. 43146986-43146987). Decido. Pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens atingidos pela indisponibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela recursal, todavia, exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários, especialmente a probabilidade do direito alegado. Cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB é central de dados destinado à busca de bens do devedor em todo o território nacional, capaz de comunicar aos agentes de registros públicos a indisponibilidade desses bens. A CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor, divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade desses bens. Malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora